Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738724-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO AGRAVADO: ANICLEIDE DA SILVA CUNHA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0709644-68.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 246482988): Recebo a emenda de ID 245693211. Altere-se o cadastro dos autos, para alterar o polo passivo e o valor da causa. Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO em face de ANICLEIDE DA SILVA CUNHA COSTA e outra, na qual se requer medida liminar para despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, qual seja: Bloco 03, Loja 02, Lotes 21/39, Setor Comercial Central do Gama/DF. O caso dos autos é regido pela Lei no 8245/1991, de acordo com a qual a deferimento da liminar está condicionado ao pagamento de caução e a inexistência das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei. Da análise dos autos, verifico que o contrato de ID 242731006 indica a existência de garantia por fiança. A existência de tal garantia impede o deferimento da liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando que o contrato encontra-se garantido por fiança, indefiro a liminar requerida. [...] Nas razões recursais (ID 76125293), a parte agravante relata que celebrou contrato de locação comercial com a parte recorrida, referente ao imóvel situado no Setor Comercial Central do Gama/DF, pelo valor mensal de R$ 13.200,00, com vigência até maio de 2025. Aduz que a locatária teria deixado de adimplir os aluguéis desde agosto de 2024, permanecendo no imóvel mesmo após notificações extrajudiciais, razão pela qual ajuizou a ação de despejo, pleiteando a concessão liminar da desocupação, com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. Aponta que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que o contrato estaria garantido por fiança, o que afastaria a aplicação do dispositivo legal invocado. Sustenta que a negativa da liminar perpetua o inadimplemento e agrava os prejuízos decorrentes da indevida permanência da recorrida no imóvel, inviabilizando nova locação e comprometendo sua subsistência. Alega que, embora o artigo 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato condicione a concessão da liminar à ausência de garantias, a jurisprudência e a doutrina têm relativizado essa exigência, sobretudo quando a garantia é ineficaz ou incapaz de assegurar a satisfação do crédito. Cita julgado em favor do esposado. Afirma que o inadimplemento da recorrida é incontroverso e documentalmente comprovado, o que configuraria o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, sustenta que a manutenção da posse do imóvel pela recorrida, sem contraprestação, representa risco de dano irreparável, além de violar o princípio da função social do contrato e gerar desequilíbrio contratual. Liminarmente, postula a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel pela recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de despejo. Preparo recolhido em dobro (ID 76421137). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da liminar em ação de despejo, a Lei n. 8.245/1991 dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Verifica-se que o inciso IX, em que baseado o pedido do agravante, vincula o cabimento da liminar, na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios, à falta de garantia do contrato em vigência. Reforçando a previsão legal, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo em ação de despejo por inadimplência. 2. Requer a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da liminar de despejo exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, incluindo a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução no valor de três meses de aluguel. 5. O contrato de locação estipula caução equivalente a dois meses de aluguel, ainda que não tenha sido integralmente depositada pela locatária, o que impede o reconhecimento da ausência de garantia exigida para a concessão da liminar. 6. A existência de pagamentos parciais dos aluguéis e encargos demonstra a necessidade de maior esclarecimento sobre a inadimplência alegada, justificando a citação da parte adversa para apresentação de defesa ou purgação da mora. 7. A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247772, 0725547-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 19/05/2020. (Acórdão 1996064, 0702475-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) O art. 37 da Lei prevê como modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia; e IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. No caso em apreço, o contrato se encontra garantido por meio de fiança. A parte agravante defende a possibilidade de concessão da liminar de despejo, aduzindo que a garantia prestada em decorrência do contrato de locação é ineficaz e incapaz de resguardar o crédito, bem como que a inadimplência já perdura há 9 (nove) meses. Entretanto, não obstante as alegações, não verifico haver prova inequívoca da insuficiência ou ineficácia da garantia prestada. Nesse contexto, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do despejo liminar, devendo se considerar, ainda, o risco de dano reverso derivado do deferimento da medida postulada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator